Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726852-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILA MARIA DOS SANTOS JACINTO RIBEIRO AGRAVADO: MAURICIO ELER GARCIA CORTEZ, FABIO EDUARDO CABRERA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AILA MARIA DOS SANTOS JACINTO RIBEIRO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0017873-98.2015.8.07.0007), movida contra MAURÍCIO ELER GARCIA CORTEZ e FABIO EDUARDO CABRERA (executados), acolheu impugnação manejada pelo devedor e desconstituiu a penhora do imóvel de matrícula n° 45.364, localizado na SQN 402, Bloco J, apartamento 202, Brasília/DF (ID 28369099, págs. 78/80). Em suas razões recursais (ID 28369092), a agravante narra que a pesquisa realizada via sistema e-RIDFT retornou com a indicação do imóvel localizado na SQN 402, Bloco J, Apartamento 202, Asa Norte. Esclarece que pediu a penhora do bem, medida que foi deferida. Informa que MARIA CLÁUDIA ALVES RODRIGUES, coproprietária do bem e ex-cônjuge do devedor, foi intimada sobre a penhora, mas não se insurgiu. Relata que somente o filho do devedor, ARTHUR RODRIGUES CORTEZ, apresentou embargos de terceiro (Processo n° 0707537-86.2018.8.07.0007), no qual sustentou que o imóvel seria bem de família, uma vez que teria recebido o apartamento por meio de doação do seu pai. Anuncia que o TJDFT e o STJ reconheceram a fraude à execução e a penhorabilidade de 50% do bem. Indica que após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a fraude à execução o executado MAURÍCIO ELER se insurgiu contra a penhora, ocasião em que sustentou que o imóvel seria bem de família, por servir como moradia de terceiros alheios à lide. Informa que a impugnação foi acolhida. Defende que o agravado MAURÍCIO ELER não detém legitimidade para alegar que o bem é de família, já que o imóvel é residência de terceiros. Invoca a aplicação do artigo 18, do Código de Processo Civil. Enfatiza que MARIA CLÁUDIA não integra a lide, tampouco a entidade familiar do devedor, além do que não se insurgiu contra a penhora quando intimada pessoalmente. Ressalta que ARTHUR RODRIGUES opôs embargos de terceiro, que foram julgados improcedentes. Registra precedentes segundo os quais não é possível se acolher a alegação de bem de família para fins de moradia de terceiro. Destaca que não cabe ao devedor pleitear suposto direito da ex-cônjuge, quando ela própria não se insurgiu contra a constrição. Argumenta que mesmo que considerada a indivisibilidade do bem, o imóvel deveria ser leiloado, sendo preservada a metade do valor da ex-esposa. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, impedindo-se o levantamento da penhora até decisão definitiva. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, com o consequente deferimento da penhora de 50% do imóvel. Preparo regular (IDs 28369101 e 28369102). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pela agravante. Consoante registrado pelo d. Juízo da causa, no julgamento da apelação interposta no bojo dos embargos de terceiro restou reconhecida fraude à execução em relação à doação de 50% do imóvel e, de igual modo, que a tese relativa à impenhorabilidade do bem de família deveria ser suscitada no curso da ação de execução (Processo n° 0707537-86.2018.8.07.0007). A doação de MARIA CLÁUDIA ALVES RODRIGUES em favor do embargante ARTHUR RODRIGUES CORTEZ foi preservada, declarando-se a ineficácia tão somente da doação realizada pelo executado MAURÍCIO ELER. À luz de tal cenário, o agravado MAURÍCIO ELER ofereceu impugnação à penhora, na qual defende, em síntese, que a impenhorabilidade do bem de família visa resguardar o sentido amplo de entidade familiar, alcançando filho e ex-cônjuge. Também expõe considerações sobre a impossibilidade de cisão do imóvel, por se tratar de bem de família (ID 89671292, dos autos de origem). O d. Juízo a quo acolheu a impugnação e determinou a desconstituição da penhora, sendo esta a decisão agravada. No entanto, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando que a caracterização do imóvel em destaque como bem de família é controversa, especialmente porque o devedor não reside mais no bem nem dele aufere frutos civis, importa que a questão seja examinada, de maneira mais acurada, à ocasião do julgamento do mérito. Noutro aspecto, a demonstração, por parte do devedor, de que o bem penhorado é o único que compõe o seu acervo imobiliário não está clara da leitura dos documentos carreados para os autos. Como se sabe, é ônus do devedor comprovar que o imóvel objeto da constrição judicial é o único registrado em seu nome, sob pena de ser afastada a regra da impenhorabilidade. Para além de tais razões, a desconstituição da penhora tem o condão de gerar dano grave e irreversível à agravante, que busca a satisfação do seu crédito desde o ano de 2015 (ID 31302108, dos autos de origem). De tal maneira, evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o perigo de dano, a concessão do efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida, com a consequente manutenção da penhora realizada sobre o imóvel de matrícula n° 45.364, localizado na SQN 402, Bloco J, apartamento 202, Brasília/DF, até o julgamento do mérito da presente insurgência. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator